Tribunal: TJPA
Processo: 0800761-41.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5984 - CPF/Cadastro de Pessoas Físicas
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800761-41.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DA INDUSTRIA PECUARIA DO PARA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS. ARTIGO 135, III DO CTN. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. A possibilidade de redirecionar a responsabilidade tributária na ação executiva contra os administradores da empresa executada se encontra disciplinada no art. 135, III, do Código Tributário Nacional.

2. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio precisa ocorrer no prazo de cinco anos, a contar da citação da sociedade empresária. Entendimento firmado pelo STJ, quando do julgamento do Resp 1.101.728/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos. No caso a citação da cooperativa se deu em 11/03/2009 (pesquisa libra) e o deferimento da inclusão dos sócios somente em 21/08/2017.

3. Decorrido o prazo prescricional, não é mais possível cogitar o prosseguimento do execução fiscal contra os sócios e diretores, sob pena de manter-se indefinidamente em aberto a possibilidade de redirecionamento, contrariando o princípio da segurança jurídica.

4. No caso dos autos, o ajuizamento se deu em 19/12/2008, a agravante foi citada em 11/03/2009, enquanto que a pretensão de redirecionamento aos sócios foi formulada em 26/06/2015, em momento muito posterior ao lustro prescricional de 05 (cinco) anos. Caracterizada a prescrição do crédito em relação aos administradores da agravada. 5. Recurso conhecido e provido. Declarada a prescrição.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0800761-41.2017.8.14.0000

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: COOPERATIVA DA INDUSTRIA PECUÁRIA DO PARÁ LTDA

ADVOGADO: VANILDO DE SOUZA LEÃO FILHO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: HUBERTUS FERNANDES GUIMARÃES

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Cooperativa da Industria Pecuária do Pará Ltda, nos autos de execução fiscal processo n. 0044148-42.2008.814.0301 movida contra si pelo Estado do Pará para cobrança de dívida ativa no valor inicial de R$ 4.034,95 (quatro mil, trinta e quatro reais e cinco centavos), interpõe recurso de agravo de instrumento frente decisão interlocutória (ID Num 185797, pág. 01) que acolheu pedido da parte Exequente, de inclusão dos sócios da Executada, ora Agravante, no polo passivo da referida execução, onde o Fisco e respeitável juízo do primeiro grau confundem sócios, diretores e cooperados.

Aduz ausência de responsabilidade dos diretores na condição de administradores transitórios da agravada, ausência de responsabilidade dos diretores na condição de cooperados da empresa agravante.

Pleiteia a tutela antecipada em sede de agravo de instrumento.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

O agravante teve a liminar deferida (ID Num 231822, pág. 02).

Manifesta-se o agravado em contrarrazões (ID Num 369420, pág 01/07).

Exime-se o Órgão Ministerial de emitir parecer (ID Num 393464, pág 01/05).

É o relatório, que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da decisão ser posterior à vigência da nova lei processual em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar a possibilidade de inclusão dos sócios da executada no polo passivo da ação executiva.

Atinente a possibilidade de redirecionar a execução fiscal em face dos sócios e diretores, na qualidade de responsáveis tributários, disciplina o art. 135, III, do CTN, in verbis:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

(...)

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Ocorre que, no caso trazido a análise, a execução fiscal foi ajuizada em 19 de dezembro de 2008, com a citação da cooperativa em 11 de março de 2009 (sistema libra). O Estado do Pará somente requereu a inclusão dos sócios em 26 de junho de 2015.

Como cediço, o pedido de inclusão dos sócios da agravante no polo passivo da ação executiva, deve ocorrer no prazo de 05 (cinco) anos após a citação da empresa agravada, sob pena de prescrição da pretensão executiva em relação aos sócios.

Assim, se a Fazenda Pública pretendia redirecionar a execução contra os responsáveis da pessoa jurídica, deveria ter requerido no prazo de cinco anos, contados da citação da empresa, sob pena de prescrição da pretensão relativamente àqueles que poderiam integrar à lide.

Decorrido o prazo prescricional, não é mais possível cogitar o prosseguimento do executivo fiscal contra os sócios, sob pena de manter-se indefinidamente em aberto a possibilidade de redirecionamento, o que contraria o princípio da segurança jurídica.

Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-GERENTE. PRESCRIÇÃO. PRÁTICA DE INFRAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O aresto recorrido não está eivado de omissão, pois resolveu a matéria de direito valendo-se dos elementos que julgou aplicáveis e suficientes para a solução da lide. 2. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio deve ocorrer no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica, sob pena de operar-se a prescrição. Precedente: (AgRg nos EREsp 761.488/SC, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 7/12/09). 3. A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa. Entendimento sedimentado nesta Corte quando do julgamento do Resp 1.101.728/SP. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08 (DJe de 23/03/2009). ) (grifei)

Seguindo a mesma linha de entendimento, destaco os seguintes julgados do STJ e desta E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-GERENTE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS QUE SE CONTA DESDE A CITAÇÃO DA SOCIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE REFUTOU A RESPONSABILIDADE DO JUDICIÁRIO PELA DEMORA DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. NÃO CONFIRMAÇÃO DE QUE A PESSOA FÍSICA GERENCIAVA A PESSOA JURÍDICA AO TEMPO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR, REQUISITO NECESSÁRIO PARA A SUA RESPONSABILIZAÇÃO PELAS DÍVIDAS DA PESSOA JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. A pretensão de redirecionar a execução contra os sócios da pessoa jurídica, devedora original, já havia sido fulminada pela prescrição, pois veio a ser exercida depois de transcorridos cinco anos desde a citação da sociedade, última interrupção da contagem do prazo prescricional. 2. De fato, é orientação do STJ que a citação dos sócios, corresponsáveis eventuais, só interrompe a prescrição em relação ao pedido de redirecionamento da execução fiscal se ocorrer em até cinco anos a partir da citação da pessoa jurídica. 3. Isso porque, em prestígio à segurança jurídica, não se admite que as dívidas fiscais sejam exigidas a qualquer momento, sem respeitar o efeito estabilizador de expectativas que decorre da fluência do tempo (prescrição); afinal, o acolhimento da tese fazendária poderia conduzir, na prática, a uma inaceitável espécie de imprescritibilidade da dívida tributária. (...) A pendência do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973 não inviabiliza o julgamento da matéria já alçada a esta Corte. 7. Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1120407/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 04/05/2017) (grifei)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1- A possibilidade de redirecionar a execução fiscal em face dos sócios e diretores, na qualidade de responsáveis tributários, está disciplinada no art. 135, III, do CTN; 2- O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio precisa ocorrer no prazo de cinco anos a contar da citação da sociedade empresária; 3- Tratando-se de suposta dissolução irregular tardia, não há como se afastar o reconhecimento da prescrição contra os sócios, sob pena de manter-se indefinidamente em aberto a possibilidade de redirecionamento, contrariando o princípio da segurança jurídica; 4- No caso, a citação da empresa executada ocorreu em 8-4-1998, enquanto que a pretensão de redirecionamento foi formulada somente em 10-3-2015, em momento muito posterior ao lustro prescricional; 5- Agravo de Instrumento conhecido, porém desprovido. (2018.01774558-36, 189.695, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-30, Publicado em 2018-05-10) (grifei)

Assim, considerando que a agravante foi citada nos autos de execução fiscal em 11/03/2009 (sistema libra), momento em que se iniciou o curso do prazo de 05 (cinco) anos para promover a citação dos sócios e, considerando que o Ente Fazendário requereu a inclusão dos sócios somente em 26/06/2015 (sistema libra), resta caracterizada a prescrição do crédito em relação aos administradores da empresa, uma vez que da citação da pessoa jurídica até a data do pedido de citação dos sócios, transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento.

É o voto.

Belém, __ de ________ de 2020

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/06/2020